Tribunal: TJMT
Processo: 1024501-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024501-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUBENS MENDES MADEIROS registrado(a) civilmente como RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), SILVANO ALVES BERNARDO - CPF: 608.780.969-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR e EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REQUISITO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento, fundamentado na ausência de comprovação adequada da hipossuficiência econômica da parte agravante.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas

pela parte agravante são suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à demonstração inequívoca da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais.

4. A simples declaração de hipossuficiência ostenta presunção relativa de veracidade, impondo-se ao requerente o ônus de apresentar elementos probatórios idôneos que comprovem sua impossibilidade de suportar os custos do processo sem comprometer o próprio sustento.

5. No caso concreto, os documentos juntados aos autos não se mostram suficientes para atestar a alegada incapacidade financeira do requerente, sendo imprescindível a apresentação de elementos complementares, tais como demonstrativos de receitas e despesas da atividade rural, extratos de movimentação agropecuária e demais documentos aptos a elucidar sua real condição econômico-financeira.

6. A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente consolidado o entendimento de que a concessão do benefício da justiça gratuita exige a apresentação de prova concreta da incapacidade financeira do requerente, não bastando a mera alegação de dificuldades econômicas, desprovida de elementos probatórios idôneos.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração inequívoca da hipossuficiência econômica do requerente, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza desacompanhada de documentos comprobatórios que evidenciem a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais. Assim, impõe-se ao requerente o dever de apresentar elementos adicionais aptos a demonstrar sua real condição financeira".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.812.184/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15.08.2019; TJMT, AI 1001004-39.2020.8.11.0045, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, DJE 20.03.2023.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”
,
interposto por SILVANO ALVES BERNARDO contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, que, nos autos do Recurso “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL E DEFERIMENTO DO NECESSÁRIO EFEITO SUSPENSIVO
”, n.º 1024501-81.2024.8.11.0000, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 240099187):

“
Vistos, etc.

Dá analise dos autos, nota-se que se trata de Recurso “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL E DEFERIMENTO DO NECESSÁRIO EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por SILVANO ALVES BERNARDO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º 1002139-55.2021.8.11.0044, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, revogou o pedido de gratuidade da justiça (ID. 164808823 – autos n.º 1002139-55.2021.8.11.0044).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Inicialmente, necessário apontar que a parte agravante, qual seja, SILVANO ALVES BERNARDO, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que exerce atividade de subsistência, não dispondo de recursos financeiros suficientes para suportar o pagamento das custas processuais e demais encargos judiciais.

À vista disso, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, levando em consideração os elementos probatórios presentes nos autos, com base nas disposições do Código de Processo Civil e da Constituição Federal, que visam assegurar a facilitação do acesso à justiça.

Os arts. 98 e 99, do Código de Processo Civil, estabelecem:

“Art. 98. A pessoa natural
ou jurídica,
brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3º a 5º, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento”.

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Não obstante o disposto no art. 99, § 2.º, do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir o pedido de gratuidade judiciária na ausência de elementos que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais, o mesmo dispositivo especifica que a concessão do benefício depende do atendimento dos requisitos legais estabelecidos.

De acordo com o art.5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Dessa forma, incumbe ao magistrado interpretar a referida disposição constitucional de maneira a assegurar que a concessão do benefício não seja aplicada de forma indiscriminada, de modo a não desvirtuar a sua finalidade precípua, qual seja, garantir o acesso à justiça àqueles que efetivamente comprovarem a necessidade da assistência jurídica gratuita.

No caso, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua condição de beneficiária da gratuidade de justiça, uma vez que, apesar de alegar insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, deixou de apresentar documentação idônea e suficiente para atestar a sua hipossuficiência econômica, requisito indispensável para a concessão do benefício pleiteado.

Entre os documentos que poderiam ter sido apresentados, destacam-se a declaração de agricultor, extratos de movimentação junto ao INDEA, bem como relatórios detalhados de receitas e despesas da atividade rural desenvolvida, entre outros elementos probatórios pertinentes.

Ademais, não é possível presumir que a parte recorrente enfrenta dificuldades financeiras que inviabilizem o pagamento das despesas processuais, uma vez que aparenta possuir patrimônio significativo, consistente em uma área de aproximadamente 1.813,6171 hectares, além de exercer atividade de criação de bovinos para corte.

Portanto, verifica-se que a parte recorrente não conseguiu demonstrar o direito à concessão da gratuidade de justiça.

Com essas considerações,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita e concedo à parte agravante o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem pagamento, voltem os autos conclusos, para os fins devidos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese
, que, a seu ver a supratranscrita decisão merece reforma, sob o fundamento de que que não exerce atividade de criação de bovinos de corte, possuindo apenas uma propriedade rural com extensão de 1.813,6171 hectares, explorada de forma precária para atividades de subsistência, notadamente o cultivo de urucum e outras culturas de pequeno porte, em uma área útil de aproximadamente 200 hectares.

Sustenta, ainda, ser titular de fração ideal da referida gleba, em regime de condomínio, juntamente com outros sete irmãos, conforme demonstrado na contestação apresentada nos autos da Ação Civil Pública n.º 1002139-55.2021.8.11.0044, bem como na ação de usucapião ajuizada conjuntamente por todos os condôminos.

Salienta que, não obstante a considerável extensão territorial da propriedade, a área efetivamente explorada é substancialmente reduzida, sendo destinada exclusivamente à agricultura familiar, desenvolvida de forma rudimentar e sem mecanização, sem qualquer atividade de larga escala, como o cultivo de soja ou milho, razão pela qual não gera receita suficiente para suportar as custas e despesas processuais.

Assevera que foram acostados aos autos documentos idôneos aptos a comprovar sua alegada hipossuficiência, tais como extratos bancários dos últimos seis meses e declaração de imposto de renda, emitidos pelas respectivas instituições financeiras, refletindo fidedignamente sua real situação econômica.

Argumenta, ademais, que não é possuidor de grande latifúndio, tampouco explora a propriedade para fins comerciais vinculados à produção de commodities, sendo evidente que a área é destinada exclusivamente ao cultivo de culturas de subsistência, próprias da agricultura familiar.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

A) seja recebido e processado o presente recurso de agravo interno, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade;

B) a intimação do AGRAVADO para caso, queira, manifestar-se no prazo legal, conforme a previsão expressa no §2º do art. 1.021 do CPC;

C) que seja reconsiderada a decisão agravada, conforme a previsão do art. 1.021, §2º, do CPC;

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 261778299, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do presente recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”
,
interposto por SILVANO ALVES BERNARDO contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, que, nos autos do Recurso “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL E DEFERIMENTO DO NECESSÁRIO EFEITO SUSPENSIVO
”, n.º 1024501-81.2024.8.11.0000, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela parte agravante (ID. 240099187).

Como cediço,

a assistência judiciária gratuita, prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, objetiva assegurar o amplo acesso à jurisdição àqueles que demonstram insuficiência de recursos, de forma que a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente na mera alegação de hipossuficiência econômica, exigindo-se comprovação robusta e idônea da real necessidade da benesse. Veja-se:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Não obstante os argumentos aduzidos pela parte agravante, no sentido de que não exerce atividade econômica voltada à criação de bovinos para corte, limitando-se à posse de imóvel rural com área de 1.813,6171 hectares, explorado de forma precária para atividades de subsistência – consistentes no cultivo de urucum e outras culturas de pequeno porte em aproximadamente 200 hectares –, bem como de que os documentos anexados aos autos, como extratos bancários dos últimos seis meses e declaração de imposto de renda, seriam suficientes para atestar sua condição econômica, tais elementos, quando analisados isoladamente, revelam-se insuficientes para a demonstração do requisito econômico-financeiro indispensável à concessão do benefício pleiteado.

Com efeito, a aferição da hipossuficiência demanda elementos probatórios contundentes, sendo incabível a concessão da gratuidade de justiça apenas com base em documentos que, por si sós, não permitem inferir a real capacidade econômico-financeira do requerente.

Nesse contexto, além da declaração de agricultor, faz-se necessária a juntada de extratos de movimentação junto ao Instituto de Defesa Agropecuária (INDEA), relatórios detalhados de receitas e despesas oriundas da atividade rural exercida, bem como outros elementos que demonstrem a efetiva impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Dessa forma, não se desincumbiu a parte agravante do ônus de comprovar de maneira inequívoca sua alegada insuficiência econômica, conforme exigido pelo ordenamento jurídico, razão pela qual não se revela viável o deferimento da benesse postulada apenas com fundamento nos documentos acostados aos autos.

A propósito
, em situações
similares, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA E EXCESSO DE EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA - SÚMULA N.º 481 DO STJ - PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO -PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA/INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO QUE EXCLUI CONSECTÁRIOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, de modo que, para lograr o benefício da gratuidade judiciária, a análise do pedido precede de investigação sobre a real condição econômico-financeira do postulante, com a inequívoca demonstração da alegada hipossuficiência.

2. O excesso de execução deve ser comprovado pelo Executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito, conforme termos do art. 525, §4°, do CPC, não podendo ser aceitos cálculos que excluem de seu demonstrativo a incidência dos consectários legais igualmente devidos.

3. Ausente prova cabal da alegada dificuldade econômica da Parte e não restado demonstrado o alegado excesso de execução, a manutenção do entendimento exarado em decisão monocrática é medida que se impõe
.

4. Agravo Interno desprovido.

(N.U 1011486-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023) ”.
(grifos nossos)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE PROBREZ – PRESUNÇÃO RELATIVA – HIPOSSUFICIÊNICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantenho a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, posto que os elementos constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira.

Nesta perspectiva,
cumpre salientar que o entendimento adotado guarda consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete aos Requerentes provar, inequivocadamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento. Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda percebida e a comprovação de gastos que possui o postulante, o que não ocorreu na hipótese
.
(N.U 1001004-39.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)”.
(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFIÊNCIA NÃO COMPROVADA - PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ante a não comprovação da hipossuficiência, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é medida que se impõe, já que ausentes os pressupostos legais para sua concessão
.

(N.U 1002278-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) ”.
(grifos nossos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Consoante previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Não demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte, a negativa do benefício da gratuidade é medida que se impõe.

(N.U 1005045-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)”. (grifos nossos).

Ademais,
conforme já consignado na decisão monocrática impugnada, não se pode presumir a existência de dificuldades financeiras capazes de inviabilizar o adimplemento das despesas processuais por parte da agravante, sobretudo diante da aparente titularidade de
patrimônio significativo
, consistente em uma área rural de
aproximadamente 1.813,6171 hectares
, bem como da propriedade de
microempresa atuante no ramo de transportes
.

Portanto,
inexistindo nos autos elementos concretos que comprovem de forma inequívoca a alegada hipossuficiência econômica da parte agravante
, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno,

mantendo hígida a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025